Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600209-44.2020.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ADIR SCHMITZ
Órgão julgador: RECORRENTE: ADIR SCHMITZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600209-44.2020.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600209-44.2020.6.16.0072
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Registro de Candidatura, Impugnação ao
Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições -
Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600209-
44.2020.6.16.0072 (DRAP n° 0600189-53.2020.6.16.0072) que deixou de receber a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC (ID 14304430), por intempestividade (art. 3º, LC n.
64/90, c/c art. 34, § 1º, inc. II, Res.-TSE n. 23.609/2019), e deferiu o pedido de registro de candidatura
de Adir Schmitiz, julgando-o) Apto para concorrer nas Eleições Municipais 2020, para o cargo de
Prefeito, no Município de Nova Aliança do Ivaí, sob o número 11, com a seguinte opção de nome:
Adir, nos termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº
64/1990, art. 8º, caput). (Impugnação por Ulisses de Souza ao Registro de Candidatura de Adir
Schmitz, ao cargo de Prefeito, pelo partido Progressistas - PP (Comissão Provisória Municipal de
Nova Aliança do Ivaí/PR), no município de Nova Aliança do Ivaí/PR, sob a alegação de
inelegibilidade, nos termos do 1º, inc. I, alínea "g", da LC n. 64/90, por condenação do Tribunal de
Contas, processo nº 0003671-33.2008.8.16.0130, onde o impugnado foi condenado por atos de
improbidade administrativa, vez que seus atos causaram prejuízos ao erário; também aduz que o
impugnado sofreu cassação de seu mandato pela Câmara Municipal que na data 16 de setembro de
2020, requerendo a aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse
privado; por responder a vários processos por improbidade administrativa; Gerador cadeia - Nova
Aliança do Ivaí/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADIR SCHMITZ (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ULISSES DE SOUZA (RECORRIDO)
CRISLAINE ZUCA POLVERE DE MELO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19744
466
17/11/2020 15:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.247

RECURSO ELEITORAL 0600209-44.2020.6.16.0072 – Nova Aliança do Ivaí – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ADIR SCHMITZ
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: ULISSES DE SOUZA
- OAB/PR0074222
ADVOGADO: CRISLAINE ZUCA POLVERE DE MELO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
DEDUÇÃO
DE
PRETENSÃO
CONTRÁRIA
A
FATO
INCONTROVERSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se do Requerimento de Registro de Candidatura – RRC de ADIR
SCHMITIZ, para concorrer ao cargo de Prefeito, no Município de Nova Aliança do Ivaí, pelo
Partido Progressista (PP).
Publicado o edital, certificou-se o decurso in albis do prazo legal, nos termos do §
3º, art. 34, da Resolução-TSE n. 23.609/2019 (LC n. 64/1990, art. 3º).
Num. 19744466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715023507200000019121992
Número do documento: 20111715023507200000019121992

Não obstante, ULISSES SE SOUZA PREFEITO apresentou IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA – AIRC, sob os argumentos, em suma, de que: a) o
requerente teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado; b) incide a causa de
inelegibilidade do art. 1º, inc. I, alínea “l”, da LC n. 64/90, em virtude de condenação por
improbidade administrativa na ação civil pública nº 0003671-33.2008.8.16.0130; c) requerente
teve o mandato de prefeito cassado pela Câmara de Vereadores de Nova Aliança do Ivaí; d) o
requerente responde a processos por improbidade administrativa. Juntou documentos (ID
14304430).
Por sentença, o juízo a quo deixou de receber a impugnação em razão de ser
intempestiva e deferiu o registro de candidatura.
Na sequência o impugnante opôs embargos de declaração pugnando que o
saneamento de omissão uma vez que o juízo deixou de manifestar-se sobre o pedido de
aplicação de sanção por litigância de má-fé formulado na contestação.
Por decisão, o juízo eleitoral recebeu os aclaratórios e negou-lhe provimento,
porém reconheceu a inaplicabilidade de multa por litigância de má-fé.
Contra essa decisão proferida em embargos de declaração, o requerente interpôs
recurso eleitoral alegando, em síntese, que o impugnante litigou de má-fé devendo ser aplicada
sanção e a determinação de instauração de litigância de má-fé.
Não foram apresentadas contrarrazões, não obstante intimado o recorrido.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão no dia 25/10/2020 e as
razões foram protocoladas no dia 28/10/2020. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
Conforme relatado, a matéria versada nos autos cinge-se tão somente à
configuração de litigância de má-fé por parte do ora recorrido quando da apresentação
intempestiva de impugnação ao registro de candidatura.
O recorrente sustenta haver litigância de má-fé argumentando que o recorrido
deduziu pretensão contra fato comprovadamente contrário ao alegado. Isso porque:
"i) afirmou que o Recorrente estaria inelegível ante a "condenação do Tribunal de
Contas por improbidade administrativa", mas em nenhum momento trouxe aos autos qualquer
fundamentação que se adeque a alínea "g", do inciso I, artigo 1º, da Lei Complementar 64/90;
Num. 19744466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715023507200000019121992
Número do documento: 20111715023507200000019121992

ii) destacou a condenação na ação civil pública de improbidade administrativa
(autos nº 0003671-33.2008.8.16.0130), mas, ao contrário do que destacado, não houve dano
ao erário e enriquecimento ilícito, bem como não transitou em julgado;
iii) a cassação pela Câmara de Vereadores foi suspensa pelo Pode Judiciário
(autos nº 0009264-23.2020.8.16.0130) ante a existência de diversas nulidades na tramitação
da Comissão Processante.
Pugnou, ainda, "seja oficiado à Delegacia da Polícia Federal com a respectiva
atribuição, em face de conduta que, em tese, se amolda a tipificação do art. 25 da LC 64/90."
A litigância de má-fé está expressamente consignada nos art. 79 a 81 do CPC:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou
i n t e r v e n i e n t e .
Art.
80.
Considera-se
litigante
de
má-fé
aquele
que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
I I
-
a l t e r a r
a
v e r d a d e
d o s
f a t o s ;
III
-
usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV
-
opuser
resistência
injustificada
ao
andamento
do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI
-
provocar
incidente
manifestamente
infundado;
VII
-
interpuser
recurso
com
intuito
manifestamente
protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a
indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na
proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram
p a r a
l e s a r
a
p a r t e
c o n t r á r i a .
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10
( d e z )
v e z e s
o
v a l o r
d o
s a l á r i o - m í n i m o .
§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo,
liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.
Da exordial da impugnação, embora intempestiva, não se denota haver ato de
litigância de má-fé. Houve argumentação no sentido de que o recorrente estaria inelegível em
razão de condenação por ato de improbidade administrativa, juntando-se ementa do Tribunal
de Justiça do Paraná na Ação nº 0003671-33.2008.8.16.0130 da qual se extrai efetiva
condenação por improbidade administrativa e rejeição dos aclaratórios.
Assim, embora por sentença o juízo eleitoral tenha verificado que o Tribunal de
Justiça afastou, naquele caso, a existência de lesão ao erário e, por isso, entendeu que não
haveria inelegibilidade, não há como entender que a ausência do pressuposto negativo era
incontroverso.
Num. 19744466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715023507200000019121992
Número do documento: 20111715023507200000019121992

Outra conclusão não se extrai com relação à alegação, pelo impugnante, no
sentido de que o recorrente estaria inelegível em razão de cassação de seu mandato pela
Câmara Municipal. Com efeito, as condições de elegibilidade são aferidas no momento do
pedido do registro.
Efetivamente pesa contra o recorrente cassação de seu mandato pela Câmara
Municipal decorrente de imputação de crime de responsabilidade tipificado no art. 4º, X e VIII
do Decreto-Lei nº 201/67, conforme consubstanciado no Decreto Legislativo nº 02/2020, que
poderia dar causa à inelegibilidade do art. 1º, I, alínea "c" da Lei Complementar nº 64/90, não
fosse a decisão liminar no Mandado de Segurança nº 0009264-23.2020.8.16.0130.
Assim, as matérias alegadas pelo impugnante não podem ser consideradas como
dedução de pretensão contra fato comprovadamente contrário ao alegado, mormente porque
certidões constantes dos autos e anteriores à impugnação, abrangeram tão somente a esfera
penal das justiças comuns e federal em 1º e 2º graus, que não informam sobre ações civis
públicas por ato de improbidade administrativa.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600209-44.2020.6.16.0072 - Nova Aliança do Ivaí - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ADIR SCHMITZ - Advogados do
RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR0097109 - RECORRIDO: ULISSES DE SOUZA - Advogada do RECORRIDO:
CRISLAINE ZUCA POLVERE DE MELO - PR0074222.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19744466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715023507200000019121992
Número do documento: 20111715023507200000019121992